Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-02.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000592-02.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAIALA VIRGINIA CARVALHO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A concessão de gratuidade de justiça é válida diante da presunção de hipossuficiência da autora.

2. A renúncia à via judicial, em acordos administrativos, é incompatível com a garantia do direito de acesso ao Judiciário.

3. A simples apresentação de fichas financeiras não é suficiente para comprovar o pagamento das verbas pleiteadas.

4. O atraso no pagamento das parcelas por si só não se mostra apto de gerar um desconforto tamanho ao homem médio, capaz de se fazer presumir a ocorrência de lesão à sua honra e reputar caracterizado o dano moral.

5. Apelações conhecidas e não providas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8000370-92.2021.8.05.0258, da Comarca de Teofilândia/BA, em que figuram como
Apelantes
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e LAIALA VIRGINIA CARVALHO OLIVEIRA e como
Apelados
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e LAIALA VIRGINIA CARVALHO OLIVEIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS SIMULTÂNEOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator